Tribunal: CARF
Processo: 11610.005888/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005888/2003-66
ACÓRDÃO
2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001
DCOMP. RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Os juros pagos ou creditados, a título de remuneração sobre o capital
próprio, estão sujeitos ao IRRF, a alíquota de 15%. DCOMP homologada em
face da constatação de recolhimento a maior que o devido, após a
apuração dos valores efetivamente descontados dos beneficiários sujeitos
à retenção se mostrar inferior aos valores de recolhimento suportados pela
recorrente, que passa a ter direito ao indébito
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
NULIDADE DO ACORDÃO RECORRIDO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a
nulidade da decisão recorrida, quando nessa são apreciadas todas as
alegações contidas na Impugnação, com base nos documentos analisados,
apenas utilizando-se de critério de demonstração distinto, sem, contudo,
alterar fato gerador, base e alíquotas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, afastar a preliminar de cerceamento de defesa apresentada e, no
mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
2

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano , Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO

Trata o processo de recurso voluntário contra decisão que não homologou
Declaração de Compensação apresentada em 29/4/03, compensando débito de Juros Sobre o
Capital Próprio (cód. 5706) apurado em 31/03/03, no valor de R$ 1.704.552,28, com o pretenso
crédito de, também, Juros Sobre o Capital Próprio (cód. 5706) apurado em 31/12/01, no valor de
R$ 2.023.241,32 (DARF de R$ 6.039.340,50, de 9/4/03).

Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão recorrida, que transcrevo
abaixo:
Da não homologação de compensação
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 01 e 02) de
recolhimento indevido do IRRF código 5706 (juros sobre o capital próprio) no montante de R$
2.023.241,32, com tributo da mesma espécie no valor original de R$ 1.704.552,28, vencido em
31/03/2003.
A DCOMP em tela foi analisada pela Divisão de Orientação e Análise Tributária
(DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo que meio de
Despacho
Decisório de fls. 31 a 35 [e] não homologou a compensação declarada.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
3
A autoridade administrativa motiva a não homologação da compensação declarada
na falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado. Afirma que no ano calendário de 2002, a
requerente recolheu a título de IRRF código 5706 a importância de R$ 10.516.826,40, enquanto
segundo os valores informados na DIPJ/2003, o valor efetivamente devido monta a R$
16.233.359,25.
Cientificada da Decisão em 16/07/2004, e representada por procurador (fls. 171), a
contribuinte, inconformada, impugnou o despacho decisório em 13/08/2004, com a manifestação
de inconformidade de fls. 44 a 48, apresentou os documentos de fls. 50 a
164 e alegou em síntese o seguinte:
que o IRRF em tela é relativo à distribuição da Remuneração dos Juros sobre Capital
Próprio - JCP, no ano-base 2001;
que a maioria dos acionistas da empresa é composta por Pessoa Jurídica Imune ou
Isenta;
que é nula a hipótese de recolhimento de IRRF no código 5706, no importe de 15%
do valor pago aos sócios a título de JCP.
A interessada relata que o JCP relativo ao ano calendário de 2001 foi contabilizado
em dois momentos, o primeiro em 30/11/2001, no valor de R$ 60.000.000,00 e o segundo, em
31/12/2001, no valor de R$ 429.484.738,62, sendo recolhidos os valores a título de IRRF, código
5706, o correspondente a R$ 1.035.000,00 e R$ 5.613.291,67, respectivamente.
Argumenta que uma vez aferidas as qualidades de cada um dos acionistas, na
efetiva distribuição dos valores, foi noticiada por intermédio do Administrador da Carteira (Banco
Itaú), que o valor devido a título de IRRF no código 5760 seria de R$ 4.625.050,35.
Conclui que a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido, totaliza a
importância de R$ 2.033,241,32 indicada no Anexo VI da DCOMP.

A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo recorrente
improcedente e manteve a não homologação da compensação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano calendário: 2001
DCOMP. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
Os juros pagos ou creditados, a título de remuneração sobre o capital próprio, estão
sujeitos ao IRRF, à alíquota de 15%. DCOMP não homologada em face da não ocorrência de
recolhimento indevido.
Compensação não Homologada

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
4

Intimado dessa decisão aos 29/12/08 (fls. 520), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 21/01/09 (fls. 524 ss.), alegando, em síntese:

- nulidade do acórdão recorrido por falta de prova da alegada ausência de crédito
favorável ao recorrente a ser compensado no recolhimento do JCP relativo ao ano calendário de
2001;
- nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa do
recorrente, uma vez que introduziu razões e motivos novos, distintos, para o indeferimento do
pedido de compensação, sem, contudo, dar-lhe oportunidade de se manifestar a respeito,
violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição;
- ao inovar nos motivos pelos quais entendeu pela não homologação da
compensação, a decisão recorrida pressupôs que todos os beneficiários informados em DIRF pela
recorrente seriam passíveis de retenção do IRRF, o que não procede, conforme se constata da
própria declaração em questão;

- ausência de responsabilidade da fonte pagadora após consumado fechamento do
período de apuração do imposto de renda e da entrega das respectivas declarações pelos
beneficiários, devidamente identificados em DIRF, uma vez que o fato de a fonte pagadora não
efetivar a retenção do imposto na fonte a título de antecipação não significa que o beneficiário do
rendimento ou receita esteja desobrigado de incluir esses rendimentos na sua declaração de
ajuste dentre aqueles sujeitos à tributação.
Não houve contrarrazões.
Em julgamento realizado em 09/07/2019, deste colegiado, com outra composição,
após analisar e afastar argumento de inovação na decisão recorrida, dado demonstração trazida
no voto vencedor, resolveu converter o julgamento em diligência para buscar novos
esclarecimentos.
Importa resgatar os seguintes apontamentos que nortearam a resolução:
Cumpre destacar que a decisão vergastada é categórica ao informar que "a DIRF
apresentada pela interessada (fl. 177), confirma que os beneficiários dos rendimentos suportaram
de IRRF o montante de R$ 2.567.230,15."
Por sua vez, o recorrente traz várias alegações em seu recurso que vão desde o
cerceamento de sua defesa, passando pela não incidência do IRRF em alguns dos casos e
chegando à sua não responsabilização pelo IR não retido a título de antecipação, após encerrada a
apuração do tributo.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
5
No caso em exame, por mais que tenha havido uma aparente inovação nos
argumentos da decisão de piso, quando comparados com os do despacho decisório, há de se
concordar que o fundamento de fundo de ambas as decisões foi a não comprovação - pelo
contribuinte - da liquidez e certeza de seu crédito.

Todavia, entendeu o redator que os documentos carreados aos autos e as respostas
dadas pelo recorrente mereceriam ser melhor apreciados pela autoridade administrativa, à luz da
legislação que dispõe sobre o tema.

Notem-se o disposto no artigo 3o da Instrução Normativa SRF no 12/99, no artigo
668, incisos I e II, do RIR/99 e no artigo 166 do CTN:
Art. 3o A incidência do imposto de renda na fonte sobre os juros
remuneratórios do capital próprio não se aplica à parcela
correspondente a pessoa jurídica imune, mesmo na hipótese
referida no § 9o do art. 9o da Lei No 9.249, de 1995, revogado
pelo art. 88 da Lei No 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 1o O pedido de restituição ou de compensação do imposto, no
caso de retenção indevida, somente poderá ser formulado pela
entidade imune.
§ 2o Relativamente ao imposto pago na hipótese do § 9o do
art. 9o da Lei No 9.249, de 1995, o pedido de restituição ou de
compensação poderá ser formulado pela pessoa jurídica que
houver assumido o ônus do imposto, mediante autorização
formal da entidade imune, anexada ao processo.
Art.668.Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze
por cento, na data do pagamento ou crédito, os juros calculados
sobre as contas do patrimônio líquido, na forma prevista no art.
347(Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, §2o).
§1oO imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o, §3o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo
único):
I-antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso
de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
II-tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
6
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua
natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por
este expressamente autorizado a recebê-la.
Com efeito, penso ser importante a conversão deste julgamento em diligência para
que a unidade de origem, a partir de informações prestadas pelo recorrente, detalhe e esclareça,
por meio da competente Informação Fiscal:

1
- Se os JCP informados em DIPJ guardam relação com os
valores
contabilizados pelo recorrente à título de despesa;
2
- Sejam detalhados os valores pagos/creditados a cada
beneficiário, bem como sua condição tributária (imune, isenta ou demais pessoas
jurídicas e qual a forma de tributação) e o respectivo IR eventualmente retido e
recolhido, de forma a totalizar o valor de R$ R$ 6.648.291,67;
3
- Se os valores retidos e recolhidos foram suportados pelo
recorrente (pagou o valor bruto em relação à despesa apropriada) ou pelo
beneficiário (pagou o valor líquido em relação à despesa apropriada); e
4
- Demais informações que eventualmente reputar de
interesse à solução da lide.
Ato contínuo, que fosse dada ciência à Recorrente para que, querendo e no prazo
do 30 (trinta) dias, manifeste-se acerca da Informação Fiscal produzida.

A autoridade fiscal produziu informação, nos seguintes termos:

Traz uma narrativa dos fatos, demonstrando o crédito pleiteado e seu
exaurimento em duas compensações:
Às folhas 38 a 41 foi juntado o PER/DCOMP eletrônico no.
16911.16518.050603.1.3.04-1496, desse modo “esgotando” totalmente o
valor do crédito demonstrado no formulário do PAF no.
11610.005888/2003-66.
Quanto aos questionamentos
1. os JCP informados em DIPJ guardam relação com os valores contabilizados pelo
recorrente à título de despesa?
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
7
Como visto, o valor total DEDUZIDO na DIPJ 2002, AC 2001, para apurar o Lucro
Líquido é no valor de R$ 489.848.738,62. De fato, esse valor encontra-se
lançado no DIÁRIO AUXILIAR DE CUSTOS E DESPESAS (juntado às folhas 721 a
726)
2. Sejam detalhados os valores pagos/creditados a cada beneficiário, bem como
sua condição tributária (imune, isenta ou demais pessoas jurídicas e qual a
forma de tributação) e o respectivo IR eventualmente retido e recolhido, de
forma a totalizar o montante de R$ 6.648.291,67
O detalhamento requerido está contido no documento apresentado pelo Banco
Itaú, juntado às folhas 740 a 767
3. Se os valores retidos foram suportados pelo recorrente (pagou o valor bruto em
relação à despesa apropriada) ou pelo beneficiário (pagou o valor líquido em
relação à despesa apropriada).
A autoridade informa que a interessada não respondeu a este quesito
Todavia, na resposta ao trazido no relatório de Diligência a Sabesp questiona tal
informação

Ao final, requer que as informações supra sejam levadas em consideração,
concluindo-se, ao final, que inexiste qualquer débito em aberto lastreado no presente processo.
Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
8
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devendo portanto ser conhecido.
Da preliminar de nulidade do acórdão recorrido:
A recorrente apontara como preliminar de nulidade do acórdão recorrido uma
mudança no critério de apuração do direito creditório que amparava seu pedido, alegando assim
cerceamento de defesa.
Tal situação fora elucidada no voto vencedor da Resolução 2402-000.762, onde o
redator apresenta, de forma estruturada, o demonstrativo produzido pela DRJ e um novo
demonstrativo, apontando que, como se pretende demonstrar, os mecanismos utilizados a partir
das informações disponibilizadas pelo impugnante e pelo banco operador, balizaram o
entendimento trazido no acórdão.
Neste sentido, importa resgatarmos os valores demonstrados pelo banco operador
(fls 740 a 767):
VALOR BRUTO
VALOR I.R.
VALOR LIQUIDO
489.815.021,79
4.619.993,55
485.195.028,2
Da mesma forma, verifica-se que o valor total DEDUZIDO na DIPJ 2002, AC 2001,
para apurar o Lucro Líquido é no valor de R$ 489.848.738,62. De fato, esse valor encontra-se
lançado no DIÁRIO AUXILIAR DE CUSTOS E DESPESAS (juntados às folhas 721 a 726).
Qual é, de fato, a discussão resultante do acórdão recorrido?
No citado documento, observa-se que o IRRF referente aos "beneficiários válidos
para DIRF" não corresponde aos 15% estipulados no artigo 90 , § 2° da Lei , n°. 9.249/995. O valor
efetivamente devido sobre os R$ 29.418.033,15 totaliza de IRRF o montante de R$ 4.412.704,97.
Ao agregar este valor àquele vinculado a residentes no exterior, demonstrou-se, na
visão do julgador de piso, a inexistência de saldo em favor do recorrente.
Analisando com mais profundidade o documento de fls 740 a 767, constata-se:
1) Os valores apontados pelo recorrente como passíveis de dedução de IR são
compatíveis com a tabela
2) Em análise amostral, verifica-se a não incidências da retenção de IR de
beneficiários nas seguintes condições :
a) Órgãos do Poder Publico
b) Instituições e Fundos de Previdência, FII e FIA (tais beneficiários, até a
vigência dos efeitos da 14.754/2023 se utilizavam do diferimento, podendo
recolher o IR decorrente apenas em momento futuro –– as recentes
mudanças trazidas alinharam o tratamento tributário dos fundos para evitar
o diferimento (adiamento) do pagamento de impostos)
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
9
c) Empresas e pessoas físicas cujo valor a ser recebido gerava imposto inferior
a R$ 0,01
Neste contexto, fica claro que:

 Foram descontados dos beneficiários, residentes e não residentes, R$
4.619.993,55.
 Dentre os beneficiários existe um grupo de contribuintes que estão
sujeitos à tributação, mas ao se utilizarem da possibilidade de diferimento,
não sofreram o desconto(condição b).
 Os descontos realizados foram suportados pelos beneficiários.
 Existe pagamento em valor a maior que os valores descontados, como fora
alegado pelo recorrente.
Ora, neste caso, o pagamento a maior realizado, que não se origina de desconto
indevido dos beneficiários, de fato pertence ao recorrente.
Dos recolhimentos vinculados à DCOMP
Foram recolhidos respectivamente, a título de IRRF código 5706, os valores de R$
1.035.000,00 (anexo X — fls. 63 a 65) e R$ 5.613.291,67 (anexo XI — fl. 66).
Assim, assiste razão à recorrente, devendo ser homologadas as DCOMP vinculadas
a este crédito
Conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastar a
preliminar de cerceamento de defesa apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.278 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005888/2003-66
10

Fl. 830
DF CARF MF
Original